Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-19.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Reconhecimento do direito ao recolhimento do imposto por valor fixo, na condição de sociedade uniprofissional – Cabimento – Contrato Social que comprova que a impetrante faz jus à benesse fiscal - Limitação da responsabilidade pelo valor das cotas sociais que, por si só, não afasta o enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Reconhecimento do direito ao recolhimento do imposto por valor fixo, na condição de sociedade uniprofissional – Cabimento – Contrato Social que comprova que a impetrante faz jus à benesse fiscal - Limitação da responsabilidade pelo valor das cotas sociais que, por si só, não afasta o enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento do ISSQN – Sentença mantida – Recurso não provido.